Tribunal: TJPA
Processo: 0820201-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820201-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0820201-47.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO (DEFENSOR PUBLICO)

PACIENTE:
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

1.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA NOS MEMORIAIS.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NO SISTEMA PJE A SENTENÇA FOI PROLATADA NO DIA 10/01/2023, OCASIÃO EM QUE FOI NEGADO O DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE, EM RAZÃO DE SUA VASTA CERTIDÃO CRIMINAL, REPRESENTANDO PERIGO À ORDEM PÚBLICA, CONTINGÊNCIAS QUE, DE PLANO, TORNAM
PREJUDICADAS AS ANÁLISES DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO CONHECIMENTO
.

VERIFICA-SE QUE A INICIAL NÃO FOI INSTRUÍDA COM A DECISÃO A QUE SE REFERE, SENDO QUE, PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO, É IMPRESCINDÍVEL QUE SE FAÇAM PRESENTES DOCUMENTOS SUFICIENTES QUE DEMONSTREM O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E O DIREITO DO QUAL, SUPOSTAMENTE, SEJA DETENTOR O PACIENTE.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800082-65.2022.8.14.0097.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/01/2022, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 157, § 2°-A, ambos do Código Penal do Código Penal, tendo a prisão preventiva sido decretada no momento da audiência de custódia.

Esclarece que até o presente momento o paciente encontra-se preso, passados 11 meses, e a instrução se encerrado, tendo a defesa apresentado novo pedido de revogação da prisão na fase de alegações finais.

Sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo, vez que o paciente se encontra preso à aproximadamente 11 meses, bem como, diante da ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva.

Diante disso, requer a concessão da liminar, com a substituição da prisão preventiva por outro medida cautelar diversas da prisão, elencada no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Deneguei
a liminar às fls. 72/73, ID nº 12220467, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

80/82, ID nº 12286423), o juízo monocrático (Vara Criminal de Benevides/PA) esclareceu
o que segue:

- O acusado foi preso em flagrante delito dia 17/01/2022, pela prática do crime de roubo qualificado juntamente com o acusado Josiel Peres.

- Já foi encerrada a instrução processual e apresentada as alegações finais, estando os autos conclusos para sentença. A sentença encontra-se em fase de elaboração.

Nesta
Superior Instância
(fls. 86/89, ID nº 12307231), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pela
denegação,
quanto ao excesso de prazo, e, em relação a
ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva, impõe-se o
não conhecimento,
diante da ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA NOS MEMORIAIS.

No que tange às alegações de que n
o feito em questão ainda não foi prolatada sentença, encerrando a instrução processual, bem como, analisado o pedido de revogação da prisão preventiva feito nos memoriais pela Defesa,
adianto que julgo prejudicado os pedidos da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com o Sistema PJe,
no dia 10/01/2023 houve a prolação da sentença, condenando o acusado à pena de 07 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 10 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

Na ocasião, a juíza sentenciante negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, levando em consideração as declarações do próprio paciente que disse já haver efetuado outros assaltos na cidade de Santa Maria-PA, bem como sua vasta certidão criminal por crimes diversos, restando evidenciado o perigo a ordem pública.

Pelo exposto, julgo prejudicado os pedidos da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Acerca da ausência dos requisitos cautelares, verifica-se que a inicial não foi instruída com a decisão a que se refere, sendo que, para conhecimento do pedido, é imprescindível que se façam presentes documentos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal e o direito do qual, supostamente, seja detentor o paciente.

Com efeito, sendo o
habeas corpus
ação de rito sumário, a sua utilização demanda prova pré-constituída, não comportando, destarte, dilação probatória, exigindo-se, para se viabilizar a apreciação do mérito, a presença de elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Não o fazendo, de rigor é o não conhecimento do pedido. A esse respeito é o entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LESÕES PARA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS NOS AUTOS. MÉDICO PERITO QUE RESPONDEU NEGATIVAMENTE À QUESITAÇÃO REFERENTE À PRÁTICA DE TORTURA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO MOTIVADA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. PACIENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIENTES E ADEQUADAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
(...) 2 - O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, constitui importante remédio constitucional, marcado pela cognição sumária e rito célere, demandando prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória e não havendo provas concretas de que a lesão sofrida pelo acusado foi proveniente da conduta dos policiais, diante de laudo pericial (pág. 26/27 dos autos originários), o qual o médico perito negou a prática de tortura, bem como a inexistência de provas pré-constituídas em contrário, entendo que a simples alegação do impetrante não é suficiente para indicar a ocorrência de violência em face do paciente. (...).
(TJ-CE - HC: 06289705020228060000 Pacatuba, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2022).

Dessa forma, insuficientes os documentos acostados aos autos para a apreciação da tese.

Sobre o tema, são sempre oportunos, também, os ensinamentos de Paulo
Rangel: “
Ora, sendo o habeas corpus um remédio jurídico que tem como escopo proteger um direito líquido e certo específico, que é a liberdade de locomoção, a prova demonstrativa deste direito é pré-constituída, já que tem que estar previamente produzida. Pois não se admite a impetração de habeas corpus para, durante seu processamento, fazer prova do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o impetrante ou paciente. A natureza processual do habeas corpus não permite, assim, maior dilação probatória, já que ao paciente compete o ônus de provar a ilegalidade que alega em sua petição inicial.
A ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido e certo) está sendo violação
(...).

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, devidamente comprovada na marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 08/02/2023